Tribunal: TJDFT
Processo: 0738348-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738348-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência manejado pelo JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em desfavor do JUÍZO DE DIREITO DAC TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA. Pela decisão de ID 51197692 - pág. 39, o JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA sustenta que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Com isso, aduz que, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, o CPC permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu. Reconhecendo a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato locatício (ID 164636453, cláusula XVIII), declinou da competência em favor da Vara Cível de Samambaia/DF, nos termos do art. 63, § 3o do CPC. No entanto, remetidos os autos para o JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA, esse entendeu ser inviável a modificação de competência relativa após o ajuizamento da ação, sob pena de se violar o disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil e na Súmula 33 do STJ. Por entender que é competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar o presente feito, suscitou o presente conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, parágrafo único, do CPC. Isso posto, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo Suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo no 0728454-71.2023.8.07.0001. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Após, ouça-se o Ministério Público no prazo legal. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador